Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713531-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CESAR AUGUSTO RAMOS ALCACIO, REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0735944-86.2019.8.07.0001 - id 119523767) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu a penhora de eventuais criptomoedas a serem localizadas mediante expedição de ofício às corretoras e entidades que as administram, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca de possível relação dos executados com os ativos apontados, bem como suspendeu o processo, na forma do CPC 921, III. Alega exigência de prova impossível, pois somente terá acesso às informações mediante respaldo judicial, afirmando ser evidente que o executado possui investimento em criptomoedas em razão de ele e sua família serem ligados ao ramo de informática. Argumenta com a impossibilidade de suspensão ex officio, sendo o requerimento reservado ao integrante do polo ativo da execução. Aponta perigo de dano na impossibilidade de obter a satisfação de seu crédito pelo prazo de 1 ano, comprometendo a execução. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, considerando a possibilidade de o agravante requerer o desarquivamento do feito a qualquer momento, encontrados bens penhoráveis (CPC 921, § 3o). Ademais, o CPC 921, III, não condiciona a suspensão do processo a requerimento do exequente, podendo o Juízo determiná-la ex officio. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator